Tribunal: TJDFT
Processo: 0783988-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0783988-81.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUISA ANTONEL DE BARROS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006